Tribunal: TJDFT
Processo: 0720043-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REITERA ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.

2. Não se conhece de recurso interposto contra decisão que apenas reitera outra antecedente, contra a qual não houve insurgência das partes, operando-se a preclusão.

3. Não havendo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.